Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. DECISÕES DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal, diante da evasão do paciente, das ameaças realizadas contra a vítima e seus familiares e da gravidade concreta do delito – tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual, em razão dos disparos de arma de fogo, ficou com sequelas graves.
3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto.
4. As restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator que justifica maior delonga da instrução processual.
5. No caso concreto, o Juízo de origem buscou medidas que pudessem agilizar o trâmite da ação penal, não se evidenciando desídia estatal. De fato, a douta magistrada já determinou a designação de data para sessão plenária, em formato semipresencial, com a presença do paciente, por duas vezes. Contudo, o julgamento perante o Tribunal do Júri não se realizou, pois, na primeira data, o advogado constituído pediu o seu adiamento para comparecer a uma audiência cível anteriormente designada; e, quanto à segunda data, o advogado requereu o cancelamento do ato até que possa ser retomada a realização de sessões plenárias presenciais, por considerar que o formato semipresencial adotado pelo Juízo traz prejuízos à Defesa. Assim, não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
6. Ordem denegada.